Tribunal: TJSP
Processo: 2243237-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária. Contrato administrativo. Suspensão liminar dos efeitos decorrentes da penalidade imposta. Descabimento. Presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos que não se mostra ameaçada pelos elementos que lastreiam o pleito. Documentos encartados pela agravante que não infirmam de modo categórico a constatação de irregularidade de fornecimento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária. Contrato administrativo. Suspensão liminar dos efeitos decorrentes da penalidade imposta. Descabimento. Presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos que não se mostra ameaçada pelos elementos que lastreiam o pleito. Documentos encartados pela agravante que não infirmam de modo categórico a constatação de irregularidade de fornecimento dos uniformes na unidade vistoriada pela contratante. Fato incontroverso atinente à instauração de dez processos administrativos em que a recorrente se opõe à empresa pública, cabendo entrever-se a reincidência infracional. Pedido de tutela de urgência destituída de qualquer garantia da multa contratual. Agravo desprovido.